Tribunal: TJMT
Processo: 1010773-98.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010773-98.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIMARA DA SILVA DANTAS - CPF: 027.797.261-21 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA DOCUMENTADA POR TOI. RELIGAÇÃO DIRETA SEM PASSAGEM PELO MEDIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e tutela antecipada, relativa à cobrança decorrente de procedimento de recuperação de consumo de energia. A autora alegou cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e pleiteou, no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança e a reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) estabelecer se a cobrança realizada pela concessionária, com base em procedimento administrativo de recuperação de consumo, configura ilegalidade e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de produção de prova pericial foi formulado de maneira genérica, sem justificativa técnica que demonstrasse sua real necessidade, sendo legítima a decisão judicial de julgar a lide antecipadamente com base no acervo documental.

A concessionária apresentou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) devidamente preenchido e acompanhado de relatório técnico, fotografias e aviso de recebimento assinado, evidenciando religação direta do ramal, sem passagem pelo medidor, em área externa e acessível.

O procedimento adotado pela fornecedora segue as diretrizes da Resolução ANEEL nº 414/2010, que autoriza a cobrança por recuperação de consumo diante de constatação de irregularidade na medição.

A ausência de suspensão do fornecimento, de inscrição em cadastros restritivos e a existência de respaldo técnico e normativo na cobrança afastam a ilicitude do ato e, por consequência, a configuração de dano moral.

O precedente jurisprudencial citado confirma que, diante de documentação robusta e ausência de elementos que infirmem a regularidade da cobrança, é desnecessária a prova pericial e incabível a indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento da causa.

É legítima a cobrança por recuperação de consumo fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção que constate irregularidade técnica, desde que devidamente documentado e em conformidade com a Resolução ANEEL nº 414/2010.

A cobrança administrativa respaldada em procedimento técnico regular não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 14; CPC, arts. 370 e 373, I; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1027033-90.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024, DJE 22.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Francimara da Silva Dantas contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada, proposta em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (ID 277824997).

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção da prova pericial requerida desde a petição inicial, necessária à apuração da veracidade dos valores cobrados na fatura questionada. Sustenta que os documentos apresentados pela concessionária são unilaterais e insuficientes, pois ausente perícia técnica imparcial que possa confirmar a legalidade da cobrança.

No mérito, argumenta que houve cobrança abusiva sob o fundamento de “recuperação de consumo” que não condiz com o padrão histórico da unidade consumidora, nem com a estrutura e rotina do imóvel. Afirma que o medidor está instalado em área externa, vulnerável a interferências de terceiros, e que a concessionária descumpriu o dever de prestar serviço adequado e seguro, conforme determina a Resolução ANEEL nº 456/2000 e o Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para, alternativamente, declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova técnica, ou reformar o mérito para julgar procedente a ação.

Em contrarrazões, a apela requer o não conhecimento do recurso, sustentando ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a apelação repete alegações genéricas da inicial, sem impugnar os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção da decisão, ressaltando que a inspeção técnica identificou religação direta do ramal sem passagem pelo medidor, irregularidade constatada em área externa e visível, o que dispensa a perícia técnica, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010. Afirma que o procedimento administrativo foi realizado com a ciência da consumidora, acompanhando termo de ocorrência, relatório técnico e fotografias, de modo que a cobrança está devidamente amparada, ausente qualquer vício a ensejar indenização (id 277825000).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR)

I – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, porquanto o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção da prova pericial por ela requerida, considerada essencial para apuração da veracidade dos valores cobrados a título de “recuperação de consumo”.

Contudo, o pedido de produção probatória foi formulado de maneira genérica na inicial, desacompanhado de qualquer justificativa técnica que demonstrasse sua real necessidade. O juízo, como destinatário da prova, apreciou a suficiência dos elementos constantes dos autos e entendeu que o acervo documental já permitia o julgamento da causa.

Consta dos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária, no qual se registrou religação direta no ramal de entrada da unidade consumidora, sem passagem pelo medidor. O medidor estava instalado em área externa ao imóvel, de fácil acesso, e a ocorrência foi documentada com registro fotográfico, número de lacres, identificação do equipamento, dados do imóvel e menção à ciência do usuário ou de pessoa presente no local, e referência à possível análise técnica do medidor, conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010 (id 277824974 e seguintes).

A entrega do TOI foi comprovada por Aviso de Recebimento (AR) juntado aos autos, contendo assinatura do destinatário, reforçando que a consumidora teve ciência formal do conteúdo do procedimento administrativo, circunstância não impugnada de forma específica (id 277824974).

Assim, rejeito a preliminar.

II – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada sustenta, ainda, que o recurso de apelação seria inadmissível por violar o princípio da dialeticidade, alegando que a parte recorrente não combateu especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir alegações genéricas da inicial.

Todavia, embora a peça recursal não seja tecnicamente primorosa, é possível identificar a impugnação aos fundamentos da sentença, em especial quanto à ausência de prova pericial, à suposta ilegitimidade da cobrança e à alegação de responsabilidade objetiva da fornecedora. O recurso delimita de forma compreensível a insurgência da parte, o que afasta a inépcia recursal.

Assim, rejeito a preliminar.

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (MÉRITO)

A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança realizada pela concessionária com base em procedimento de recuperação de consumo, após constatação de irregularidade no ramal de entrada da unidade consumidora da apelante, e da existência ou não de dano moral decorrente da suposta cobrança indevida.

A inspeção técnica foi documentada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual se apontou religação direta da unidade consumidora sem medição. O medidor estava instalado em local externo e visível, conforme consignado no próprio termo, e a concessionária demonstrou, por meio de relatório técnico e fotografias, que a unidade consumidora vinha registrando consumo significativamente inferior à média da categoria tarifária, situação que se normalizou após a correção da ligação (id 277824974 e seguintes).

A entrega do TOI foi formalmente comprovada por Aviso de Recebimento (AR) assinado, e o documento expressamente oferece ao consumidor a possibilidade de solicitar nova vistoria, inclusive com análise laboratorial do medidor (id 277824974). Não consta dos autos qualquer impugnação efetiva à validade do procedimento, tampouco pedido de perícia tempestiva ou elementos que demonstrassem erro na identificação da irregularidade.

A concessionária agiu com respaldo na Resolução ANEEL nº 414/2010, que regulamenta o procedimento de constatação de irregularidade e permite a cobrança por recuperação de consumo, inclusive por meio de faturamento estimado, quando verificada infração que comprometa a medição regular da energia fornecida.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige a demonstração de defeito na prestação do serviço ou falha na informação, o que não restou configurado. A documentação é robusta e suficiente para respaldar a cobrança administrativa, e a parte autora não apresentou qualquer indício técnico que infirmasse sua validade.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a simples cobrança com base em procedimento administrativo respaldado em norma técnica, sem suspensão do fornecimento ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não configura ato ilícito passível de reparação extrapatrimonial.

A orientação aqui adotada encontra respaldo em precedente desta Corte, que enfrentou situação semelhante, reconhecendo que a presença de documentação técnica suficiente, aliada à constatação de irregularidade externa no ramal de entrada, afasta a necessidade de perícia judicial e legitima a cobrança de recuperação de consumo, sem caracterizar ilícito reparável:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - HISTÓRICO DE CONSUMO - BENEFÍCIO INDEVIDO PELA PARTE AUTORA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA DEVIDAMENTE ASSINADO E COM FOTOGRAFIAS – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, eis que o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento. Comprovada a irregularidade no sistema de medição, diante da juntada de fotos e Termo de Ocorrência e Inspeção, confeccionado com acompanhamento e assinatura da filha da recorrente, não há que se falar em prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, pois age em exercício regular de direito, o que torna, inclusive, dispensável a aferição pelo INMETRO. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade da cobrança questionada, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (N.U 1027033-90.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

Dessa forma, ausente qualquer elemento apto a infirmar a validade da cobrança ou a configuração de dano moral, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025